Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DELAÇÃO PREMIADA.

1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação do seu poder lesivo.

2. A ausência de comprovação de que o instrumento utilizado para o cometimento do delito era apenas um simulacro de arma de fogo enseja a incidência da causa de aumento de pena prevista no II, §2a, do artigo 157, do Código Penal.

3. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos, não sendo possível a aplicação analógica da redução da pena de 2/3.

4. Apelação conhecida e desprovida.